Tribunal: TJMT
Processo: 0010549-14.2010.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010549-14.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIA PEREIRA SIMBAIBA DE OLIVEIRA - CPF: 314.081.251-53 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), FABIO AMORIM RODRIGUES - CPF: 007.377.451-00 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), WEINER COSTA DIAS FILHO (VÍTIMA), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES FERNANDES (ASSISTENTE), CELIA PEREIRA SIMBAIBA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JOSIAS LEMES RODRIGUES (ASSISTENTE), SIMONE PATRICIA SILVA PERNET (ASSISTENTE), DARCIO EVARISTO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA PEREIRA SIMBAIBA DE OLIVEIRA - CPF: 314.081.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL

–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO O TIPO PENAL DERIVADO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – 2. VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL VIABILIDADE – AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO INIDONEAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto ao tipo penal derivado do motivo fútil, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

Ainda que reconhecida a inidoneidade dos elementos pontuados pelo d. juízo
a quo
para negativar as circunstâncias do crime, não há falar em imposição da pena no mínimo legal, porquanto utilizados argumentos suficientes ao recrudescimento da sanção basilar sob o viés das consequências do crime, por sinal, em
quantum
proporcional e adequado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁBIO AMORIM RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

FÁBIO AMORIM RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0010549-14.2010.8.11.0042, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, inc. II, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
16
(dezesseis) anos e 04 (quatro) de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 217316163, a i. Defensoria Pública Estadual vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento da
qualificadora do motivo fútil
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-la. Subsidiariamente, aponta a existência de
erro na dosimetria da pena
, especificamente a
negativação conferida às circunstâncias do crime
na primeira etapa dosimétrica
, pretendendo ver neutralizado o citado vetor judicial.

As contrarrazões são vistas no ID 219198675, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 224688165, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 213952825)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
FÁBIO AMORIM RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que
no dia
23 de maio de 2010
, por volta das
03h00min
, à Rua Franciso de Assis, nº 159, bairro Cidade Verde, Cuiabá/MT, o réu
FABIO AMORIM RODRIGUES
, vulgo

“Tem Tem”

agindo com
animus necandi
, por motivo torpe matou
Weiner Costa Dias Filho
,
vulgo
“Scoob
”, mediante golpes desferidos com uma faca não apreendida nos autos.

O apurado nos autos registra que o acusado caminhava pela via pública, a procura de dois indivíduos que teria tentado furtar a quitinete onde residia a sua companheira
Simone Patrícia da Silva Pernet
e filhos, segurando a faca e uma pedra, tudo após consumir voluntariamente bebida alcóolica e cocaína numa lanchonete.

A narrativa da denúncia continua no sentido de que o réu discutia na via pública com um indivíduo, por ora não identificado, quando se aproximou da vítima, que estava sentada na calçada em frente à sua residência juntamente com o terceiro Diego Rodrigues Fernandes. Supostamente imbuído de sentimento de vingança, por acreditar que a vítima seria um dos possíveis furtadores, desferiu um golpe com uma pedra em suas costas. Em seguida, aplicou um golpe de faca em seu abdômen
causando-lhe as lesões que resultaram na morte do ofendido
e, finalmente, empreendeu fuga.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados do tipo penal derivado atinente ao motivo fútil
, arguindo, em suma, que a condenação nos termos estabelecidos se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo fútil acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, o ora apelante, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial e diante dos jurados (ID 213951781 - Pág. 22/25, ID 213951782 - Pág. 15 e ID 213952810), alegou ter agido, em linhas gerais, com o intuito de confrontar a dupla, composta pela vítima e seu amigo
Diego,
para que justificassem o fato de estarem em via pública e em frente à sua residência, uma vez que o réu teria sido avisado de uma potencial tentativa de furto a seu imóvel, levando-o à conclusão de que o ofendido e a pessoa de
Diego
seriam os fictos autores.

Nesse cenário, confirma que se iniciou uma discussão enquanto a vítima declarava sua inocência e tentava se afastar do local, o que avançou até a ocorrência da luta corporal e o momento em que o réu lançou uma pedra e empurrou o ofendido, entretanto,
desconhecendo a origem do ferimento provocado em
Weiner
e negando a posse de qualquer instrumento que pudesse o ter causado
.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica, especialmente ao conferir destaque ao sabido entendimento de que a ausência de motivação prévia não justifica a caracterização da qualificadora relativa ao
motivo fútil
, somado ainda à arguição ligeira de que a matéria não foi debatida em plenário, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contextualizam o ilícito e subsidiam
o veredito no tocante ao tipo penal derivado reconhecido.

Isso porque, mesmo que a denúncia tenha inicialmente apontado a torpeza da motivação, a capitulação foi readequada por ocasião da pronúncia, mas ainda assim sob o fundamento, no que importava à motivação do ilícito, considerando o fato do réu ter agido
“por supor que o ofendido seria um dos supostos furtadores” sic
ID 213951781 - Pág. 3, depois de vê-lo sentado na calçada, na companhia de outro individuo, em frente à sua residência.

A despeito dos combativos argumentos defensivos, cumpre frisar a existência de elementos nos autos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à
desproporcionalidade entre o móvel da infração e o ato delitivo em si,
não há como cogitar que o quesito referente ao motivo fútil

estaria divorciado da matéria discutida nos autos
.

Mesmo porque, tratando-se do substrato fático imputado na denúncia e constante da decisão de pronúncia, era imperativo que o quesito fosse formulado da mesma forma, nos moldes do
art. 482, parágrafo único, do CPP
, o qual preceitua que o Júri será questionado sobre a matéria de fato e que,
na elaboração dos quesitos, o Juiz-Presidente levará em conta não só as alegações das partes,

mas também os termos da pronúncia
:

“Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido

Parágrafo único.

Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração,

o presidente
levará em conta os termos da pronúncia

ou das

decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes”
.

A propósito do tema, já assentou o e. STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES -
NULIDADE DOS QUESITOS - NÃO OCORRÊNCIA
.
Nos termos do art. 482, parágrafo único, do CPP,
o Juiz Presidente elaborará os quesitos levando em conta os termos da pronúncia
ou das decisões posteriores que julgaram admissíveis a acusação
, do interrogatório e das alegações das partes”.
(TJ-MG - APR: 45882332120098130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/03/2023) – Grifei.

Em outras palavras, ao julgar admissível a acusação, o juízo
a quo
pronunciou
o acusado como incurso nas iras do
motivo fútil
, discriminando o cenário fático que respaldaria a incidência desta qualificadora, em decisão alcançada por trânsito em julgado (ID 213951782 - Pág. 50/55), de modo que, na sessão plenária, portanto,
era defeso ao magistrado não submeter tal contexto ao juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença,
sob pena de violar o princípio da correlação ou congruência
.

Nesse sentido:

“2.
O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa
, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados.
No âmbito do Tribunal do Júri
, após a reforma do Código de Processo Penal,
a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário
”
. (REsp n. 1.777.873/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 12/12/2019) – Destaquei.

Quanto aos elementos probatórios propriamente ditos que
sustentam a conclusão dos jurados quanto à futilidade da motivação do ilícito, tem-se que a confirmação externada pelo próprio réu em juízo, ao ter interpelado a vítima a fim de
esclarecer a autoria de suposta tentativa de furto contra sua residência
(ID 213951782 - Pág. 15 e ID 213952810).

Fosse pouco, em plenário também foi apresentada a narrativa do informante
Diego Rodrigues Fernandes
, destacando o mesmo contexto, com o réu aparentemente alcoolizado e sob efeito de substâncias entorpecentes, desconfiado que ele e a vítima poderiam ter subtraído algum item de sua residência, tanto que foi de encontro à dupla de jovens já munido com uma faca e uma pedra (ID 213952810).

Outrossim, o testemunho de
Dárcio Evaristo da Silva
foi pontual em descrever a mesma narrativa apresentada na fase policial, elucidando que foi até o local do fato, após seu filho – que é vizinho do réu – ter se assustado com a conduta de
FÁBIO
. Assim, a testemunha confirmou ter visto o réu,
munido com uma faca e uma pedra
, indo no encalço de pessoas que supostamente teriam tentado entrar em sua residência.

Destarte, verificando-se a existência de suporte probatório mínimo capaz de especar a conclusão dos jurados de que
o móvel propulsor do ilícito se afigura desproporcionalmente insignificante diante da reação homicida
, não é possível tachar a manutenção da qualificadora de arbitrária sem que haja ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento da qualificadora da ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Sobre a matéria, leciona
R
ogério Sanches

Cunha
que, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo o tipo penal derivado.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da pretensa readequação da pena basilar:

Tal como relatado, há estandarte recursal quanto à inidoneidade da negativação conferida às
circunstâncias do crime
.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base do réu foi
afastada 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses do mínimo legal
, adotando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sob a pena mínima, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença às circunstâncias judiciais das
circunstâncias e consequências do crime
, com a seguinte fundamentação:

“[...]
Quanto às circunstâncias do crime, verifico que o crime foi cometido por volta das 03h00 da madrugada, em via pública.

A prática de homicídio em via pública revela um contexto que, inequivocamente, viola a segurança viária e a segurança de terceiros que se encontravam nas imediações e que foram colocadas em risco concreto.

O fato de o crime ter sido cometido em via pública demonstra uma audácia e um desrespeito à ordem pública, expondo a população a um risco iminente de violência e afrontando a sensação de segurança coletiva.

No mais, o uso de uma pedra e de uma faca [...] em via pública, não atentou contra a vida apenas da vítima, mas também colocou em risco a integridade física de terceiros que transitavam ou residiam nas proximidades do local do crime. Segundo o informante DIEGO RODRIGUES FERNANDES, havia outras pessoas na rua, na data e no local dos fatos, sobretudo porque o bairro estava sem energia em tal ocasião, o que reforça a gravidade das circunstâncias em que o crime foi praticado.

[...] Na hipótese dos autos, uma vida humana foi ceifada, o que integra o próprio tipo penal de homicídio.

Contudo, é preciso reconhecer que as consequências do crime em análise autorizam a elevação da pena basilar, haja vista que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 24 (vinte e quatro) anos de idade ao tempo do crime, conforme ID 52171826 - Pág. 42.

[...] No mais, conforme relato da genitora da vítima, Sra. CELIA PEREIRA SIMBAIBA DE OLIVEIRA, essa desenvolveu quadro depressivo após a morte da WEINER, o que também justifica a valoração negativa da vetorial consequências do delito, sendo também esse o entendimento do nosso E. TJMT:[...]”

Seguindo essa ordem de ideias, muito embora tenham sido efetivamente expostas circunstâncias que tenham correlação com o fato
sub judice
, denoto que não recomendam a maior reprovabilidade da conduta do réu, uma vez que o
modus operandi
utilizado a que faz referência o d. juízo
a quo
não ultrapassou o previsto no tipo penal,
e os meandros da consumação do ilícito não se prestam a concluir por uma gravidade acima do que se pode reputar “normal” ao crime de homicídio.

No caso, muito embora a negativação conferida às
circunstâncias do crime
decorra do fato de o ofendido ter sido vitimado em via pública, enquanto conversava na companhia de um amigo, sendo interpelado gratuitamente pelo réu, o qual foi em sua busca visivelmente embriagado, sob o efeito de cocaína; ao fim e ao cabo não se descuida que
sua ação foi especificamente direcionada à própria vítima, ao que se soma o fato de que o réu estava munido de itens que
não causariam o perigo coletivo a que se refere o juízo singular
– arma branca e uma pedra
.

Ademais, o ponto referente ao ilícito ter ocorrido durante a madruga não implica, necessariamente, em maior reprovabilidade da conduta, notadamente quando as circunstâncias do caso concreto não indicam especial vulnerabilidade da vítima diante do horário da consumação do ilícito, já que esta, por sua vez, também se encontrava em via pública. A propósito, assim já se manifestou o STJ:

“[...] 3. Não pode o fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à luz do dia, havendo, portanto, sempre uma exasperação da pena [...]”
(STJ – HC 181.381/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012).

Feitos tais apontamentos, mesmo que prospere o alegado nas razões recursais acerca da inidoneidade da fundamentação expendida para conferir desvalor às
circunstâncias do crime
, ainda assim vê-se que a imposição da pena basilar no mínimo legal encontra impeditivo. Isso porque, é idônea negativação da circunstância judicial atinente às
consequências do crime
– em relação à qual não se insurgiu a defesa,
e que está devidamente fundada na idade da vítima, cuja vida foi ceivada no início de sua vida adulta
, autorizando a exasperação da pena basilar,
ex vi STJ – AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020.

Por conseguinte, passando à readequação da pena, destaco que remanesce intacta a negativação da circunstância judicial relativa às
consequências do crime
, assim como mantenho o aumento individualizado externado pela d. magistrada
a quo –
correspondendo ao acréscimo de
1/6 (um sexto) sobre a pena basilar,
o que também é tido como uma das frações reputadas ideais pela jurisprudência e, ao fim e ao cabo, obedece aos limites impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na segunda etapa, não foram elencadas agravantes ou atenuantes que possam interferir na dosimetria da pena, assim como tampouco o foram causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria. Por tais motivos a pena DEFINITIVA passa a ser de
14 (quatorze) anos de reclusão,
mantido o regime inicial
fechado.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FABIO AMORIM RODRIGUES
, tão somente para afastar o desvalor conferido ao vetor judicial das
circunstâncias
do crime, resultando no redimensionamento da pena final e definitiva do apelante para
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
mantidos incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0010549-14.2010.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024